Tribunal: CARF
Processo: 23034.010011/2000-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.010011/2000-14
ACÓRDÃO
2001-007.528 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEMINI TUR EXCURSOES PASSAGENS E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1997 a 01/12/1997, 01/07/1998 a
01/12/1998, 01/05/1999 a 01/06/1999
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 15, § 1o do Decreto
3.142/99 c/c art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.528 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.010011/2000-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra a decisão proferida pela Coordenação-Geral
de Arrecadação, de Cobrança e do SME, aprovada pelo Secretário Executivo Substituto do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, em face da notificação para recolhimento de débito
no 588/2000, NFLD-DEBCAD no 49.905.825-9, consolidada em 26/12/2000, referente à
contribuição ao salário educação, originalmente lançado pelo FNDE, sobre as diferenças de
deduções para indenização de dependentes referentes ao 2o semestre/96, 1997, 1o
semestre/1998, 2o semestre/1999 e 1o semestre/2000, tendo sido a contribuinte notificada, em
02/01/2001.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até a decisão recorrida, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 106/108):
A empresa acima epigrafada, foi visitada, em maio/2000, pelos técnicos do PROINSPE,
para verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor do
Salário-Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental SME, em relação ao período de janeiro/1995 a abril/2000.
2. Na empresa mencionada acima, foram apurados débitos relativos às indenizações
deduzidas e não comprovadas nas competências 07/96 a 06/2000, conforme
demonstrativos, às fls. 20 a 22 e quadro, às fls. 28 a 30, sendo assim a GEARC emitiu em
26/12/2000, a Notificação para Recolhimento de Débito no 588/2000, com base no Termo
de Encerramento da inspeção, às fls. 11 e a informação no 1.305/2000, às fls. 31 e 32.
3. Acusamos o recebimento da defesa intempestiva datada de 07/05/2001, às fls. 36 a 59,
relativa a Notificação supracitada, onde a empresa alega que os recolhimentos estão
todos regularizados, conforme as guias do Salário-Educação apresentadas em sua defesa.
4. Após análise da defesa apresentada pela empresa, informamos que não houve
alteração na cobrança, no entanto, verificamos que posteriormente a notificação dos
débitos a empresa alimentou o Cadastro de Alunos lndenizados - RAI, incluindo 01(um)
beneficiário no 2o semestre de 1996, 1999, 2000 e 02 (dois) beneficiários no 2o semestre
de 1998, incluiu ainda 01(um) beneficiário no 1o semestre de 1997, 1999, 2000, conforme
Demonstrativos de Divergência por Estabelecimento, às fls. 60 e 62.
5. Considerando que a empresa comprovou as deduções efetivadas através do
povoamento da RAI, nas competências 07/96 a 06/97, 01 a 06/98, 01 a 04, 07 a 12/99 e
01 a 06/2000, excluímos da cobrança estas competências e seus respectivos valores,
conforme Quadro de Atualização de Débito e Crédito, às fls. 63 e 64.
6. As demais ocorrências estão informadas, às fls. 31 e 32.
7. Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo ao Secretário
Executivo do FNDE, visando o deferimento parcial da defesa, informando que o débito
especificado acima, devidamente corrigido e atualizado nesta data, importa em
R$1.159,49 (hum mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
conforme Quadro de Atualização de Débito e Crédito, às fls.63 e 64.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.528 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.010011/2000-14
3
Cientificada pessoalmente da decisão, em 12/07/2001 (fls. 68 e 118), a contribuinte,
em 25/09/2001, interpôs recurso voluntário (fls. 74), insurgindo-se contra a manutenção do
lançamento, registrando que promoveu a revisão dos pagamentos efetuados aos empregados
contra as retenções das guias de arrecadação do Salário Educação, trazendo aos autos as
declarações dos empregados junto às instituições de ensino, juntamente com a cópia da RAI e
outros documentos comprobatórios. Declara existir um débito no valor principal de RS 294,00, e
um crédito a ser devolvido de R$ 126,00. Requer, ao final, a juntada do comprovante o
recolhimento do depósito recursal, o conhecimento dos salários educação indenizados aos
empregados e a compensação dos valores apontados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 75/108.
Com advento da Lei no 11.457/07, que transferiram os processos administrativos
fiscais das contribuições sociais devidas a terceiros para a RFB, os débitos de salário educação
constituídos pelo FNDE também foram migrados dos sistemas de controle próprios do FNDE para
os sistemas de controle de lançamento e de cobrança da RFB (fls. 130/144), tendo o presente feito
sido encaminhado ao CARF para apreciação do recurso interposto (fls. 146).
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrida em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
147).
Em 26/04/2024, com a alteração da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, que
aprovou o novo RICARF, pela Portaria MF no 528, de 02/04/204, que importou na extinção da 3a
Turma Extraordinária desta 2a Seção, o processo foi enviado para novo sorteio no âmbito das
turmas extraordinárias desta 2a Seção (fls. 148), sendo-me distribuído em 05/06/2024, para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal c/c art. 15, § 1o do Decreto 3.142/99, que
regulamentou a contribuição social do salário-educação, o prazo de trinta dias para a interposição
recursal é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do vencimento. Os
prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.528 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.010011/2000-14
4
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pelo FNDE
ocorreu, em 12/07/2001 (quinta-feira), por ciência pessoal de seu preposto (fls. 68 e 118), ao teor
do art. 23, I, § 2o, I do PAF, não havendo, diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer
insurgência contra o recebimento da intimação nos moldes em que ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 13/07/2001 (sexta-feira), cujo
trintídio encerrou-se impreterivelmente, em 13/08/2001 (segunda-feira). Assim, o recurso
somente apresentado em 25/09/2001, é há muito intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 12/07/2001, deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
13/08/2001.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o presente recurso, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras matérias submetidas em
grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Original